Tribunal: TJMT
Processo: 1024293-18.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1024293-18.2017.811.0041
Recorrentes: PANTANAL COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI – ME em recuperação judicial e OUTROS
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 96690986) interposto por PANTANAL COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI – ME em recuperação judicial e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível do recorrido, com a seguinte ementa (id. 91784499):
“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO PARA A EMPRESA E COOBRIGADOS – QUESTÃO RESOLVIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – COISA JULGADA MATERIAL – – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DAS APELADAS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Com o trânsito em julgado da sentença que, em Embargos à Execução, reconheceu que a novação na Recuperação Judicial da empresa atingiu também seus coobrigados, incide a coisa julgada material sobre a questão principal expressamente decidida, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC, sendo vedado discuti-la novamente.
Se a parte devedora deu causa ao ajuizamento da Ação, a extinção pela perda superveniente do objeto impõe a sua condenação aos ônus sucumbenciais. (RAC n° 1024293-18.2017.811.0041, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23/06/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 93571475.
Os recorrentes sustentam em suas razões:
(i) violação ao art. 1.022, II do CPC, ao argumento de omissão no acórdão, já que no caso dos autos imperava a necessidade de manutenção do arbitramento dos honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC, pois a parte recorrida deu causa ao manejo dos embargos à execução, todavia, o acórdão deixou de condenar a parte vencida, no caso, o banco/recorrido.
(ii) ofensa ao art. 85 do CPC, ante a necessidade de fixação dos honorários ao vencedor. Justifica que foi equivocado o entendimento do órgão fracionário deste Sodalício ao inverter o ônus sucumbencial e fixar honorários em desfavor do vencedor.
(iii) divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 96980960).
Devidamente preparado (Certidão de id. 97059988).
Contrarrazões (id. 100608474).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, os recorrentes alegam a existência de omissão no acórdão, já que no caso dos autos o Tribunal deixou de condenar o vencido aos honorários advocatícios, na forma do art. 85 do CPC.
Entretanto, do exame do acórdão hostilizado, verifica-se que o órgão fracionário deste Sodalício, na verdade, inverteu o ônus sucumbencial, ante o principio da causalidade, concluindo que os recorrentes deram causa ao feito executivo.
Constam das razões de decidir o seguinte:
“(...) ante o trânsito em julgado da sentença prolatada nos Embargos à Execução, a qual reconheceu que a novação na Recuperação Judicial da empresa atingiu igualmente seus coobrigados com relação ao crédito executado (CCB- capital de giro n. 010.275.194), operou-se a coisa julgada material no que tange à questão principal expressamente decidida, conforme enunciam os arts. 502 e 503 do CPC (...)
[...]
Por conseguinte, não há como alterar a sentença proferida nesta Execução, ante a imutabilidade do que foi resolvido nos respectivos Embargos.
Sobre a condenação à verba honorária, a Ação foi extinta ante a perda superveniente do seu objeto em vista da novação da dívida pela homologação do plano de Recuperação Judicial.
Como a Execução foi proposta em agosto de 2017, antes do pedido de processamento da RJ, formulado só em dezembro daquele ano, o seu ajuizamento foi necessário em razão da inadimplência das apeladas, que, por força do princípio da causalidade, devem arcar com os ônus sucumbenciais.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso, apenas para condenar as apeladas à sucumbência definida na sentença”. (grifei).
Ao julgar os embargos de declaração, constou do acórdão a seguinte ponderação:
“A apelação por ele interposta foi parcialmente provida, apenas para inverter a sucumbência em desfavor dos embargantes, uma vez que eles deram causa ao ajuizamento da lide, pois a Execução foi proposta antes do pedido de processamento da Recuperação Judicial, ou seja, à época nem sequer havia se falar em quadro geral de credores ou pagamento do débito nos termos do que ficou apenas agora consignado na RJ.
Logo, pelo princípio da causalidade aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. (in Código de processo civil comentado, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, Editora Revista dos Tribunais, 3a edicção, p. 296).
Diante disso, o pedido de inversão do ônus sucumbencial foi deferido” (grifei).
Assim, não há evidência de violação ao art. 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ, também aplicável nas hipóteses de interposição pelo fundamente da alínea “a” do permissivo constitucional, preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas razões recurais alega-se a violação ao art. 85, do CPC, ao argumento de os recorrentes saíram vitoriosos ante o resultado dos embargos à execução, razão pela qual não se poderia imputar o ônus sucumbencial e honorários aos recorrentes.
Com efeito, a lide executiva foi extinta sem resolução do mérito ante o resultado dos embargos a execução. Todavia, ao dar parcial provimento ao recurso do recorrido (tão somente para inverter o ônus sucumbencial), o órgão fracionário deste Sodalício assim se manifestou:
“(...) a Execução foi proposta antes do pedido de processamento da Recuperação Judicial, ou seja, à época nem sequer havia se falar em quadro geral de credores ou pagamento do débito nos termos do que ficou apenas agora consignado na RJ.
Logo, pelo princípio da causalidade aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes”. (sic).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência do STJ. Confira-se:
“(...) PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARTE QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO. SÚMULA 83/STJ. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ de 2.6.2010. (...) 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1452567/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 07/08/2014, DJe 09/10/2014)” (grifei).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos art. 85, do CPC.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação ao art. 85 do CC demonstra também o interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial diante da alegação de equívoco atinente ao principio da causalidade par fins de reconhecimento da sucumbência.
Afere-se que quando do julgamento, o órgão fracionário deste Sodalício ponderou que no caso versando a “Execução foi proposta antes do pedido de processamento da Recuperação Judicial” e que “pelo princípio da causalidade aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes” (sic).
Alterar o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal demanda o necessário reexame de premissas fático-probatórias. A propósito, nesse sentido, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA O REEXAME DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem aplicou os ônus da sucumbência com base no princípio da causalidade (...).
2. Rever o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, como o objetivo de acolher a pretensão recursal, a fim de modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem acerca de quem deu causa à ação, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, porquanto somente mediante reexame dos aspectos fáticos-probatórios da causa seria possível infirmar a conclusão da instância ordinária. 3. Ademais, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp. 1.111.002/SP, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, consolidou o entendimento segundo o qual, tendo por base o princípio da causalidade, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, sendo tal verificação vedada nesta instância especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1830006/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 01/10/2019, DJe 18/10/2019)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal, ficando vedada a análise da referida questão pelo STJ (negativa de vigência ao art. 85 do CPC), por demandar o reexame do conjunto fático-probatório ante o teor da Súmula 07/STJ.
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade pela alínea a do permissivo constitucional.
Registre-se, por fim, que fica prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Outrossim, ausente a demonstração de similitude fática entre o acórdão hostilizado e o paradigma invocado pelos recorrentes. O recurso interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional exige o atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC. Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares.
In casu, o paradigma do TJSP retrata hipótese em que se promoveu execução, sem se dar conta de anterior recuperação judicial. Já no caso versando, o ônus sucumbencial foi invertido em razão de que a execução foi proposta antes do pedido de processamento da recuperação judicial.
Ou seja: no paradigma invocado, a recuperação judicial precedeu à execução, ao passo que no caso versado, a hipótese é inversa, eis que a recuperação judicial só foi processada posteriormente ao feito executivo.
O próprio cotejo analítico realizado pelos recorrentes denota tal assertiva. Confira-se:
Excertos do acórdão recorrido
Excertos do acórdão paradigma
“A apelação por ele interposta foi parcialmente provida, apenas para inverter a sucumbência em desfavor dos embargantes, uma vez que eles deram causa ao ajuizamento da lide, pois a Execução foi proposta antes do pedido de processamento da Recuperação Judicial, ou seja, à época nem sequer havia se falar em quadro geral de credores ou pagamento do débito nos termos do que ficou apenas agora consignado na RJ.
Logo, pelo princípio da causalidade aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. (grifei).
[...]
“Por consequência, de rigor a decretação de extinção da execução e a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da embargante, em razão do princípio da causalidade.
A exequente, ora embargada, deu causa à extinção da execução, uma vez que promoveu o presente feito executório em face da executada, não negando ciência da anterior recuperação judicial. Assim, de rigor a condenação da embargada ao pagamento dos honorários advocatícios.” (grifei)
Dessa forma, não se tem por evidenciado nas razões recursais a similitude fática entre as decisões, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
A propósito, confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, o cotejo analítico dos julgados confrontados, expondo-se as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos, a fim de demonstrar a similitude fática entre o acórdão impugnado e o paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1837356/MA, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 30/08/2021, DJe 01/10/2021)” (grifei)
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça